Tribunal: TJDFT
Processo: 0705896-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DELITO FORMAL. INTIMIDAÇÃO DEMONSTRADA. ATIPICIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de importunação sexual e ameaça, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade de conduta.
2. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido.
3. Restando demonstrado nos autos que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o pleito absolutório.
4. A jurisprudência desta Corte é sedimentada no sentido de que o estado de embriaguez voluntária não é suficiente para afastar a imputabilidade penal (artigo 28, inciso II, do Código Penal), pois vigora no ordenamento pátrio a teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão.
5. Recurso conhecido e desprovido.